Tribunal: TJSP
Processo: 2320007-03.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Ação cominatória negativa c.c. revisão contratual - Indeferimento do pedido de tutela de urgência que visava a suspensão imediata dos descontos efetuados na conta-corrente da autora relativamente a contratos de empréstimo contraídos junto ao banco agravado – Legalidade ou não dos descontos realizados dependentes de aferição contraditória – Requisitos do art.

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Ação cominatória negativa c.c. revisão contratual - Indeferimento do pedido de tutela de urgência que visava a suspensão imediata dos descontos efetuados na conta-corrente da autora relativamente a contratos de empréstimo contraídos junto ao banco agravado – Legalidade ou não dos descontos realizados dependentes de aferição contraditória – Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos – Indeferimento mantido – Agravo improvido.